Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. POUSO EM AEROPORTO DIVERSO. ATRASO PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de descumprimento de contrato de transporte aéreo. Recurso da autora visando à majoração da condenação.
2 – Danos morais. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. No caso em exame a condenação baseou-se na demonstração de que houve desvio de rota com demora de 24 horas, além de ter concluído o trajeto de balsa, o que denota o descaso da ré em relação à assistência e minoração dos efeitos da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Não obstante, não se pode perder de vista que a origem do descumprimento do contrato não pode ser imputado à ré, uma vez que, ao aterrissar, a aeronave arremeteu por falta de teto, ou seja, foram as condições climáticas que impediram o cumprimento da obrigação. Assim, a princípio a ré não pode responder pelos transtornos do atraso, mas por nada ter feito para minorar as suas consequências. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos
3 – Recurso conhecido e provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J